Tribunal: CARF
Processo: 10880.953306/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953306/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.085 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO.
CERTEZA.
LIQUIDEZ.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência
do direito creditório disponível, indefere-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho
acompanhou o relator pelas conclusões.

Hélcio Lafetá Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953306/2013-89
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 114 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 95 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 17, apresentada em defesa do créditos
glosados no Despacho Decisório eletrônico de fls. 10.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório no
68634752, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
25148.81447.280709.1.7.04-4830.
2. O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado pagamento
indevido de R$ 469.924,98, decorrente de recolhimento a maior do(a) Cofins Não-
Cumulativa (cód. 5856), relativa ao mês de setembro de 2004 e efetuado em
15.10.2004.
3. O Despacho Decisório considerou inexistente o crédito informado no PER/DCOMP,
já que o pagamento realizado, no valor de R$ 787.106,87, encontra-se integralmente
utilizado para quitação do débito fiscal correspondente, declarado pelo contribuinte na
DCTF e no Dacon. Quando algum pagamento indevido há, ele foi completamente
utilizado pelo contribuinte em outras compensações.
4. Cientificado da decisão em 11.12.2013 (fl 12), o interessado manifestou
inconformidade em 10.01.2014 (fls 17/27), instruída com a planilha de fl 79,
requerendo a homologação da compensação, com base nos seguintes argumentos,
extraídos de excertos da inconformidade:
12 - Inicialmente há de mencionar-se que a origem do crédito utilizado na compensação
da DCOMP em referência é de pagamento a maior da COFINS entre as competências
de setembro de 2004 a outubro de 2005, em razão de terem sido considerados nas
apurações iniciais, os créditos dos insumos na proporção que representou o faturamento
do mercado interno sobre o faturamento total, e não de 100% dos insumos,
conseqüentemente, gerando um recolhimento a maior da COFINS naqueles períodos.
13 - Fato é que a REQUERENTE inicialmente se utilizou do princípio da
proporcionalidade, considerando o faturamento no mercado interno sobre o faturamento
total, para a apuração dos créditos sobre os insumos (...)
14 - Posteriormente, verificou-se que o dispositivo acima não se aplica no caso do
faturamento de exportação, para qual aplica-se o artigo 6o § 1o da mesma lei, cujo teor
transcrevemos: (...)
15 - Isso porque a maior parte do faturamento da REQUERENTE, no período analisado
[...] é destinado a armadores estrangeiros que operam o transporte marítimo
internacional de cargas, tanto para a exportação quanto para a importação, na operação
de terminais de containeres.
Os armadores são aquelas pessoas jurídicas que armam ou aprestam embarcações,
próprias ou afretadas, para a execução do transporte de cargas, a granel (soltas) ou em
contêineres, entre portos brasileiros e estrangeiros.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

16 - Para a execução deste transporte de cargas, os armadores contratam diversos
serviços nas localidades em que suas embarcações atracam (realizando o que
tecnicamente se denomina escala em um porto), tais como, praticagem, rebocadores,
abastecimentos, fornecimento de víveres para tripulação, entre muitos outros.
Além disso, requerem destaque inicialmente que: (i) o serviço de agenciamento
contratado pelo armador, do qual dependem basicamente a execução de todos os demais
serviços que localmente solicitam; e que (ii) os serviços de operação portuária, este
ultimo prestado pela Companhia, em decorrência privatização das operações portuárias.
Desta forma não resta dúvida que a prestação dos serviços realizados pela
REQUERENTE, grande parte é efetivada em favor de armador estrangeiro.
17 - Desta feita, verificada a inexatidão do procedimento adotado pela REQUERENTE,
conforme acima mencionado, fez-se em janeiro de 2006 um levantamento de valores, e
alteração para correção do procedimento para cálculo do tributo em questão.
18 - Assim, foram efetuadas as apurações das diferenças anteriores, que no caso da
COFINS, os períodos abrangidos foram de fevereiro de 2004 a novembro de 2005 e a
contabilização dos valores foi efetuada em 30 de abril de 2006, conforme planilha
anexa, hábil a demonstrar de forma clara a existência e também a consistência de
créditos suficientes a suportar a compensação pretendida, merecendo revisão o
posicionamento
adotado,
HOMOLOGANDO-SE
o
DCOMP
19050.31141.261109.1.7.04-0133,
emitido
em
retificação
ao
DCOMP
20078.93927.230606.1.3.04-2060, com a consequente extinção dos respectivos débitos
tributários.
5. É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724, DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário os autos foram devidamente distribuídos
e pautados.
É o relatório.
Voto
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Reproduzo a decisão de primeira instância para servir de fundamento para o
presente julgamento:

“8. O presente processo tem por objeto crédito de pagamento indevido
decorrente de recolhimento a maior da Cofins Não-Cumulativa (cód. 5856),
que há de revestir-se dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo art.
.170 do CTN, a fim de que seja apto a extinguir o débito compensado
mediante Declaração de Compensação (art. 156, VII, do CTN).
9. Na espécie, a autoridade fiscal instaurou procedimento fiscal para
verificar a existência de créditos de pagamento indevido (PA no
16349.720052/2013-28.), uma vez que o recolhimento apresentado se
encontrava integralmente apropriado a débito fiscal correspondente
declarado pelo contribuinte na DCTF e no Dacon.
10. Nesse sentido, o requerente foi intimado a “esclarecer, por escrito e de
modo fundamentado, a origem do crédito utilizado na declaração de
compensação, especificando as razões, de fato e de direito, pelas quais os
valores pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos.
11. Posteriormente, a empresa foi intimada a “esclarecer detalhadamente,
mês a mês, qual critério para apuração de COFINS em relação aos insumos
foi retificado (apresentar planilhas comparativas com o cálculo original x
retificador especificando cada item alterado na apuração da base de cálculo),
que resultou nos alegados pagamentos a maior (explicar separadamente para
cada PER/DCOMP)”.
12. Em resposta, a interessada apresentou “diversas planilhas em que
reapura o valor da COFINS a pagar considerando um novo porcentual de
100% para o faturamento referente ao mercado interno e efetua novos
descontos de créditos da COFINS”. 13. A examinar a resposta do
contribuinte, a autoridade fiscal conclui:
(...) o contribuinte não deveria ter pagado a COFINS sobre a sua receita de
exportação, uma vez que tais receitas são isentas pela disposição legal.
Caso tenha pagado, dever-se-ia presumir tal fato uma vez que não foram
apresentados quaisquer documentos que corroborassem tal afirmação.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

Das planilhas apresentadas conclui-se que o contribuinte passou
erroneamente a considerar todos os insumos como se tivessem sido
utilizados apenas nos processos relacionados ao mercado interno, uma vez
que o tributo não incidia sobre as operações de exportação, e assim alterou
todas as alíquotas de participação dos insumos sobre o Faturamento
Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos ser utilizada nas
operações de exportação, o que contraria o disposto no art. 3o, § 7o da Lei no
10.833/2003.
Segundo o dispositivo supracitado, o crédito de COFINS só pode ser
apurado sobre os custos e despesas vinculados às receitas com incidência
não-cumulativa da COFINS, ou seja, os insumos relacionados às receitas de
exportação, não sujeitas à incidência da COFINS, não poderiam ser
utilizados no cálculo de crédito.
Conforme dispõe o § 1o, inc. I, do art. 6o, o contribuinte deveria ter deduzido
da contribuição a recolher decorrente das operações no mercado interno o
crédito apurado na forma do art. 3o referente à exportação, considerando os
insumos na proporção correta inicialmente apurada e assim reduzir o valor
da COFINS a recolher no período.
Deste modo, em face do procedimento incorreto adotado pela empresa, e
consequente ausência de crédito apurado, as declarações de compensação
apresentadas não foram homologadas.
14. Por ocasião da manifestação de inconformidade, alegou que a maior
parte do seu faturamento no período proveio de “armadores estrangeiros que
operam o transporte marítimo internacional de cargas, tanto para a
exportação quanto para a importação, na operação de terminais de
containeres”. Para demonstrar a nova apuração a menor da contribuição, e
assim revelar a existência do indébito tributário, elaborou planilha à fl 79
com os mesmos vícios daquela apresentada à autoridade decisória, qual seja,
“alterou todas as alíquotas de participação dos insumos sobre o Faturamento
Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos ser utilizada nas
operações de exportação”. 15. Isso não se revela, todavia, suficiente para
configurar o alegado indébito, com seus atributos de certeza e liquidez,
suplantando a presunção de veracidade que carreiam as informações
prestadas na DCTF e no Dacon.
16. Com efeito, o débito da contribuição foi informado em declaração hábil
a constituir o crédito tributário, por força do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84, c/c o parágrafo único do art. 11 da Instrução Normativa SRF no
583, de 20 de dezembro de 2005, os quais atribuem à DCTF a condição de
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário.
17. Em vista disso, à luz das relações jurídicas formalmente estabelecidas,
não há indébito tributário, porquanto o pagamento pleiteado se encontra
integralmente utilizado na quitação do débito fiscal declarado pelo
contribuinte, não se revelando passível de revisão a partir de um
demonstrativo equivocado e sem respaldo em documentação fiscal e
contábil, já que não apresentada.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

18. Nesse passo, competiria ao manifestante demonstrar com base em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, a nova base de cálculo da
contribuição.
19. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do
direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 373, I, do
Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado para
se desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de
inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o teor dos
dispositivos legais mencionados:
Código de Processo Civil Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo
do direito do autor.
Decreto no 70.235/72 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
20. Em conclusão, não há a comprovação do indébito tributário alegado, de
modo que não se homologa a compensação declarada.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a manifestação
de inconformidade.”

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito. Não tendo o
contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório disponível, indefere-se a
compensação pleiteada.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953306/2013-89

Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 737
DF CARF MF
Original